Tribunal: TJSP
Processo: 1503681-84.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503681-84.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
VINICIUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1503681-84.2019 São Paulo
Apelante: Marcos Vinicius dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Ricardo Augusto Ramos
Voto no 17182
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado

Autoria e materialidade delitiva demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu -
Arma de fogo não apreendida Irrelevância para
configuração da causa de aumento de pena

Comprovação da utilização do armamento pela
prova oral coligida em juízo
penas e regime
bem aplicados - Recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por MARCOS
VINICIUS DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 66/71, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código
Penal, às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
3
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 24 dias-multa no
valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 80/84. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja afastada a majorante relativa ao emprego de
arma, seja afastado o duplo aumento pelas majorantes e reconhecido
o crime único.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 88/96).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 111/119).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
ERNESTO MARQUES DA SILVA FILHO foi
denunciado porque, no dia 8 de dezembro de 2018, por volta das
23h50min, na Rua Doutor Marcio Martins Ferreira, no 43, Cidade
Ademar, São Paulo/SP, juntamente com outros 3 indivíduos não
identificados, agindo em concurso, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
um veículo Honda/Fit, placas EXY-7851, televisor, micro-ondas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
4
fritadeira elétrica, caixa de som, notebooks, celulares, joias (par de
alianças e relógio de pulso), óculos de sol, bolsa e mochila,
pertencentes às vítimas Vinicius Costa Almeida e Cibele Mariano dos
Santos Costa.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, permaneceu em silêncio.
As vítimas, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia e reconheceram o réu como um dos autores do
roubo. Afirmaram que estacionavam o veículo na garagem quando
foram abordados pelo Réu e mais três indivíduos, todos armados.
Afirmaram que foram obrigados a ficar na casa enquanto os
indivíduos subtraíram diversos bens. Afirmaram que os indivíduos
eram muito violentos, ameaçavam o tempo todo e o Réu estava com
uma arma tipo metralhadora. Afirmaram que levaram o veículo, que foi
localizado no dia seguinte e fizeram o reconhecimento na delegacia
também semanas depois dos fatos.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
5
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As majorantes quanto ao emprego de arma e
concurso de agentes devem ser mantidas, pois comprovadas através
dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que é irrelevante a apreensão
e submissão à perícia da arma de fogo para o reconhecimento da
causa de aumento de pena, porquanto possível sua comprovação por
outros meios idôneos de prova, como a prova testemunhal. Neste
sentido, as duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça (5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
6
T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Min. Laurita Vaz julgado em
26.08.2014; 5a T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze julgado em 21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp
528.119/RJ Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura julgado em
19.08.2014; 6a T AgRg no REsp 1.447.701/MS Rel. Min. Nefi
Cordeiro julgado em 05.08.2014; 3a Seção EREsp 961.863/RS
Rel. Min. Gilson Dipp julgado em 13.12.2010).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por eles cometidos, nos termos
dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
corretamente, como bem fundamentou a r. sentença: “(...) a
culpabilidade e as circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis.
O réu e seus comparsas adentraram na residência das vítimas, tendo
estas narrado que tiveram armas apontadas para as suas cabeças
constantemente, além de terem sido ameaçadas de morte e
ressaltado que, dentre todos os criminosos, o réu era o mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
7
agressivo. A vítima ainda estava com um filho de apenas 6 meses de
idade”.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
atenuante referente a menoridade relativa a pena retornou ao patamar
mínimo legal.
Comprovadas as duas majorantes a pena foi
corretamente majorada em 1/3 pelo concurso de agentes e, depois,
em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo, não havendo que se falar
em “absorção” da majorante do concurso de agentes, porque
expressamente prevista em lei o quantum adotado.
Por fim, correto também o aumento em 1/6 em
razão do reconhecimento do concurso formal, pois os Réus atingiram
patrimônios de pessoas diversas (2 vítimas), subsumindo-se
perfeitamente à previsão do art. 70, “caput”, CP.
O regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, dada a evidente periculosidade do ora Apelante, bem
como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que,
evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (roubo
majorado). Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503681-84.2019.8.26.0050 -Voto no 17182
8
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço nego
provimento ao recurso da defesa.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator